Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723149-27.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO EZEQUIEL DE ARAUJO NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante junta documento novo com o intuito de comprovar as alegações relativas à sua hipossuficiência patrimonial para o oferecimento de garantia ao juízo da execução. Alega que a sua declaração de imposto de renda de 2024 foi entregue somente em 20.5.2024, por isso não houve a juntada do documento na oportunidade concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o apelante para manifestar-se acerca do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 345 do Código de Processo Civil para a juntada do documento novo. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator